Tribunal: CARF
Processo: 11080.728869/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728869/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.781 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
PAULO ALBERTO MAGNO SALLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. GLOSA.
Deve ser restabelecida a dedução de dependentes informados na Declaração de
Ajuste Anual, quando ficar comprovada a relação de dependência, por meio de
documentação hábil e idônea.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. GLOSA.
Não poderá ser deduzido na Declaração de Ajuste Anual o valor pago a título
de Pensão Alimentícia Judicial, decorrente de acordo ou sentença
homologatória, relativo ao décimo terceiro salário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução com dependentes, no
valor de R$ 5.191,20.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira
Rosa (suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado(a)), Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente o conselheiro Wilsom de
Moraes Filho.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728869/2012-38
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.781 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728869/2012-38

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 04/08, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 2.295,88, incluída a
multa de ofício e os juros de mora calculados até 30/03/2012, em virtude da constatação
de irregularidades na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2010, ano-calendário
de 2009.
A fiscalização informa às fls. 05/06, ter glosado deduções indevidamente declaradas,
identificadas a seguir:
a) dependentes no valor de R$ 5.191,20. De acordo com o relatório, não foram
apresentados os documentos comprovadores da relação de dependência solicitados no
Termo de Intimação Fiscal constante nos autos, das seguintes pessoas: Cibele da
Silveira Lopes, Marcelo da Silveira Lopes e Maria Velho da Silveira Lopes;
b) Pensão Alimentícia Judicial – glosa no valor de R$ 3.148,08. De acordo com a
fiscalização, ficou comprovado pagamentos a título de pensão alimentícia no valor de
R$ 30.704,45, conforme comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora
Marinha do Brasil.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 dos
autos. Quanto aos dependentes declarados, informou ser sua companheira Maria
Luciana Velho da Silveira – CPF 740.073.730-04, sendo seus dependentes financeiros
Cibele da Silveira Lopes e Marcelo da Silveira Lopes e Maria Velho da Silveira Lopes.
O contribuinte apresentou declaração de união estável.
Relativamente à dedução da Pensão Alimentícia Judicial de R$ 3.148,08, disse ter
obedecido as regras de Direito de Família decorrentes de decisão judicial no processo de
divórcio (consensual). Segundo asseverou, conforme Comprovante de Rendimentos
emitido pela Marinha do Brasil (ano calendário 2009), Elizabete R. de Souza – CPF
005.061.407-09 recebeu o valor de R$ 13.542,56 e a Claudia R.R. Salles - CPF
657.703.159-20 o valor de R$ 20.309,97, totalizando as pensões em R$ 33.852,53.
Informou estar apresentando comprovantes das informações declaradas.
É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. GLOSA.
Não poderá ser deduzido na Declaração de Ajuste Anual o valor pago a título de Pensão
Alimentícia Judicial, decorrente de acordo ou sentença homologatória, relativo ao
décimo terceiro salário.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. GLOSA.
Deve ser mantida a glosa de dedução de dependentes informados na Declaração de
Ajuste Anual, quando não ficar comprovada a relação de dependência, por meio de
documentação hábil e idônea.

Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.781 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728869/2012-38

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 13/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos;
b) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação da relação de dependência de Maria Luciana
Silveira e os menores Cibelle da Silveira Lopes e Marcelo da Silveira Lopes e a dedutibilidade
de pensão alimentícia paga referente ao 13o salário.
A decisão de piso assim se manifestou acerca da ausência de comprovação de
dependência de Maria Luciana Silveira e os menores Cibelle da Silveira Lopes e Marcelo da
Silveira Lopes:

No tocante às deduções de dependentes, relativamente à companheira Maria Luciana
Velho da Silveira, o contribuinte apresentou declaração particular de união estável,
cópia às fls. 11. Conforme verifico, o documento não é suficiente para comprovar a
união estável para o ano-calendário do lançamento. Registre-se, não ter ficado
comprovada, também, o estado de coabitação, item solicitado pela fiscalização no
Termo de Intimação registrado no lançamento. Assim, considero incorreta a dedução
deste dependente, por falta de comprovação.
No que tange aos demais dependentes Cibelle da Silveira Lopes e Marcelo da Silveira
Lopes, o contribuinte apresentou cópias de Certidões de Nascimento de fls. 12 e 15. Os
documentos demonstram que não se referem a filhos do notificado. Conforme verifico
nas certidões, as pessoas citadas são filhos de Maria Luciana Velho da Silveira indicada
como companheira e de Vanderlei Naibert Lopes. Vale destacar que, em razão de o
contribuinte não ter comprovado a união estável com Maria Luciana Velho da Silveira,
os enteados não podem ser considerados dependentes. Também não consta nos autos
documentos que demonstrem que o notificado detinha a guarda judicial dos menores
citados anteriormente.
Sobre a dedução de dependentes na declaração de ajuste anual, quanto ao
companheiro(a) na união estável, assim determina o artigo 35 da Lei 9.250/1996:
Art. 35o Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c", poderão
ser considerados como dependentes:
...
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
...
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.781 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728869/2012-38

Para ser identificada a união estável devem ser utilizados conceitos do Direito de
Família. Conforme o art. 109 do CTN a legislação tributária deve utilizar os conceitos do direito
privado. A Lei Tributária não diz o que é união estável, que documento pode ser aceito como sua
prova.
Pelo novo Código Civil, não existe mais necessidade de que se transcorra o prazo
de 5 (cinco) anos para a caracterização da união estável. Os elementos que tipificam a união
estável, segundo rege o art. 1.723, caput, são:
“É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher,
configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo
de constituição de família. ”
A DRJ não diz em seu acórdão que elementos deveriam ter sido trazidos aos autos
para a caracterização da união estável, no caso em análise.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as relações de dependência. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos e comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, na fl. 48, a indicação de Maria Luciana Silveira como pessoa a ser comunicada em caso
de falecimento do recorrente. Já na fl. 46, é possível observar que Maria Luciana Silveira possui
o mesmo endereço do recorrente, demonstrando a coabitação. Tais documentos coadunam com a
declaração de fl. 44 de que Maria Luciana Silveira e seus filhos são dependentes financeiramente
do recorrente em razão da união estável noticiada. A juntada extemporânea dos documentos em
referência é admitida em homenagem ao princípio da Verdade Real e formalismo moderado,
conforme jurisprudência deste E. Tribunal.
Assim sendo, não há razões para se refutar os elementos apresentados que
comprovam a união estável à época dos fatos entre o recorrente e a dependente, arrastando-se os
efeitos da dependências aos filhos de Maria Luciana Silveira, e, desta forma, deve ser
restabelecida a dedução de dependentes, no valor de R$ 5.191,20.
Em relação à dedução indevida de pensão alimentícia, tendo em vista que o
recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na
impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do novo Regimento Interno do CARF
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.781 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728869/2012-38

(RICARF) , aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Trata o presente lançamento de valores glosados pela fiscalização relativos às deduções
de Pensão Alimentícia Judicial e deduções de dependentes, informadas pelo notificado
na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2010.
Relativamente à dedução da despesa com Pensão Alimentícia (R$ 3.148,08), consta nos
autos às fls. 18, cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do
Imposto de Renda na Fonte (ano calendário 2009) que informa o valor da pensão
judicial de R$ 30.704,45.
Convém destacar ter sido efetuada consulta nos sistemas da RFB – DIRF/Declaração do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, ficando constatado que a fonte pagadora dos
rendimentos do notificado (Marinha do Brasil) informou, juntamente com os
rendimentos pagos, o valor da pensão alimentícia de R$ 30.704,45, total sem o 13o
salário. Vale referir que o valor do 13o salário é tributado exclusivamente na fonte, não
devendo fazer parte do valor informado por ocasião do ajuste anual. Assim, correta a
fiscalização que apurou o valor tributável (diferença) de R$ 3.148,08.
Assim, por todo o exposto considero correto o entendimento expresso pela fiscalização,
que motivou o presente lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para restabelecer a dedução com dependentes, no valor de R$ 5.191,20.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 67
DF CARF MF
Original